Tribunal: TCU
Processo: 031.675/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11714/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.675/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aedo Sebastiao de Siqueira (XXX.687.457-XX); Angela de Souza (XXX.574.757-XX); Antonio Carlos Tavares Latorraca (XXX.085.807-XX); Irineia Antonio de Carvalho (XXX.676.327-XX); Ivanize Feitoza de Borborema (XXX.377.737-XX); Marluce Coimbra Fonseca (XXX.639.477-XX); Rita Maria Alfradique Taveira da Costa (XXX.925.477-XX); Roberto Lopes de Almeida (XXX.642.607-XX); Sergio Vinicios da Silva Pinheiro (XXX.696.407-XX); Tania Lucia Pereira Siqueira (XXX.585.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.